Tribunal: STF
Processo: RHC 254825
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Aparecido Blask contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 907.221/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO APARECIDO BLASK em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal n. 1500373-30.2021.8.26.0160. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 81 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, sendo três deles combinados com o art. 61, II, h, todos do Código Penal. 



    A impetrante assevera a nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico e pessoal realizada, supostamente em absoluto desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Assim, requer, i) absolvição do Paciente do crime que lhe foi imputado na Ação Penal n. 1500373-30.2021.8.26.0160, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal; ii) afastar a circunstância judicial negativada, fixando-se a pena-base no patamar mínimo legal, na primeira fase da dosimetria penal; iii) na terceira fase da dosimetria penal, considere incidir apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo, afastando-se a cumulação com a majorante do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.” (eDOC 44)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Neste recurso, o recorrente requer apenas a redução da pena-base.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    O recorrente foi condenado por ter invadido uma residência, lá ter praticado o roubo, em concurso de agentes, com agressões físicas às vítimas.



    Alega que praticou apenas essa conduta, que, de tão irrelevante, não pode ser desvalorada na primeira fase da dosimetria.



    Com todas as vênias, o pedido aqui deduzido é irrazoável.



    A apuração do grau de violência concreta empregada não está sujeita a exame pericial; basta sua demonstração por prova idônea, a exemplo da oral, como ocorreu nos autos. Veja-se:



    A vítima Márcio (fl. 403) disse que reside com seu pai e sua mãe no local dos fatos. Contou que sua mãe abriu a porta da lavanderia e entraram quatro indivíduos. Alega que escutou sua mãe esboçando um susto e então ele e seu pai levantaram também. Asseverou que posteriormente apareceu um quinto indivíduo. Disse que três roubadores estavam armados com revólver. Aduziu que o mais baixinho tinha uma arma e uma faca pequena. Asseverou que colocaram a arma em sua cabeça diversas vezes e lhe derem chacoalhões. Aduziu que recebeu um soco no braço. Afirmou que quem lhe desferiu o soco foi o magrão, alto, que entrou por último. Alega que o menorzinho estava com a cara limpa e os outros estavam com máscara para Covid. Disse que sua funcionária Ana Paula chegou para trabalhar e foi rendida também. Alega que no final do assalto seu sobrinho com necessidades especiais chegou. Disse que o amarraram e depois trancaram todos em um quarto. Alega que ficaram no quarto por uns dez minutos. Afirmou que os roubadores levaram três carros, relógio, cordão de ouro, televisão, roupas, dinheiro e celulares. Alega que os dois carros Jeeps foram recuperados no mesmo dia, na parte da manhã. Alega que foi informado que dois indivíduos foram presos. Disse que fez o reconhecimento desses dois indivíduos pessoalmente na delegacia em São Carlos: um deles era o pequeno que estava sem máscara. Alega que reconheceu os outros dois por fotos na delegacia de São Carlos. Aduziu que posteriormente, na delegacia em Descalvado, confirmou o reconhecimento dos quatro indivíduos que já tinha reconhecido em São Carlos. Assevera que fez o reconhecimento sem dúvidas. Disse que o réu Alessandro é parecido com o assaltante que entrou em sua casa. Afirmou que o réu Marcos é também muito parecido com o indivíduo que entrou em sua casa e estava de cara limpa. Disse que o réu Paulo parece com o indivíduo que entrou em sua casa, mas o cabelo está diferente. Reconheceu o réu Lucas como participante do assalto, pois é muito parecido. Alega que o quinto indivíduo que entrou, ele usava máscara e capuz e os outros não usavam capuz. (eDOC 5)



    Não bastasse, a vítima foi roubada no interior de seu sagrado domicílio, local onde todos, em tese, sentem-se seguros e, não à toa, a Constituição Federal o consagra inviolável. 



    Tenho reputado mais gravoso o crime praticado no interior do domicílio, razão por que não vislumbro nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes: RHC 159.013, HC 168.145 e RHC 163.006.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente